Tribunal: TJDFT
Processo: 0749540-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749540-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GABRIELLA GONCALVES LEITE DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual revela que foi proferida sentença no feito de origem com a homologação de acordo celebrado entre as partes, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator